Tribunal: CARF
Processo: 10348.729786/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10348.729786/2021-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.288 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
SERGIO PINHEIRO DRUMOND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2018
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALOR DECLARADO EM DIRF.
COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES.
Procede o lançamento decorrente de omissão de rendimentos apurada com base
em DIRF apresentada pela fonte pagadora, quando o contribuinte não apresenta
comprovação hábil capaz de ilidir a respectiva tributação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Ana Claudia Borges de Oliveira
(relatora) e Thiago Buschinelle Sorrentino, que deram-lhe provimento. Designado redator do
voto vencedor o conselheiro Francisco Ibiapino Luz.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10348.729786/2021-14
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10348.729786/2021-14

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (relatora), Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino,
Jose Marcio Bittes, Thiago Buschinelle Sorrentino (suplente convocado), Thiago Álvares Feital
(suplente convocado) e Francisco Ibiapino Luz (presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo
Pinheiro, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 107-018.595 (fls. 419 a
428) que julgou improcedente a impugnação (fls. 7 a 16 e documentos às fls. 17 a 398) e
manteve o crédito lançado por meio da Notificação de Lançamento (fls. 28) decorrente de
procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do
exercício 2019 (fls. 371 a 384).
A autoridade lançadora informa que, conforme informações do Interessado, os
rendimentos são decorrentes de seu trabalho como advogado, sem vínculo empregatício. Com
base em Declarações de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirfs) das fontes pagadoras, a
autoridade lançadora apurou as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício no valor de
R$ 162.873,96, com a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R$
1.658,76 sobre os rendimentos omitidos, referente às seguintes fontes pagadora:
• Banco do Brasil (CNPJ 00.000.000/0001-91), sendo alterado o valor declarado de R$
154.050,88 para R$ 261.632,22, resultando em uma omissão de rendimentos de R$
107.581,34;
• Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04), no valor de R$ 55.292,62, com
IRRF de R$ 1.658,76.
b) compensação indevida de IRRF, com glosa no valor de R$ 33.645,67,
referente à fonte pagadora Banco do Brasil, sendo alterado o valor declarado de R$ 41.494,63
para R$ 7.848,96, por falta de comprovação.
O contribuinte foi intimado da decisão recorrida em 01/12/2022 (fl. 432) e
apresentou recurso voluntário em 29/12/2022 (fls. 435 a) sustentando: a) cerceamento do direito
de defesa; b) que levantava alvarás, na qualidade de advogado, e repassava para os titulares; c)
nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação; d) é advogado e que recebe
rendimentos decorrentes do exercício de sua profissão através da pessoa jurídica de que é sócio;
e)possibilidade de tributar os valores recebidos em nome da sociedade de advogados da qual é
sócio, nos termos do art. 129 da Lei no 11.196/2005.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10348.729786/2021-14

Voto Vencido
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da tributação dos rendimentos decorrentes do exercício da profissão
Nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, o julgador, quando puder
decidir o mérito de forma favorável, não a pronunciará.
No mérito, sustenta o recorrente que levantava alvarás, na qualidade de advogado,
e repassava para os titulares; que é advogado e recebe rendimentos decorrentes do exercício de
sua profissão; a lei permite a tributação dos rendimentos recebidos em nome da pessoa jurídica, a
sociedade de advogados do qual é sócio, nos termos do art. 129 da Lei no 11.196/2005.
A Decisão recorrida manteve o lançamento sob o fundamento de que “os
honorários advocatícios objetos do lançamento ora em julgamento devem ser considerados
integralmente como de titularidade do Interessado, na qualidade de pessoa física” (fl. 424);
ademais, haveria a impossibilidade dos rendimentos serem tributados em nome da pessoa
jurídica, já que a sociedade de advogados foi constituída após o início do trâmite das ações
judiciais das quais decorreram os honorários.
Disto, entendeu o decisum recorrido que “para que a sujeição passiva tributária
pudesse recair sobre a pessoa jurídica da sociedade advocatícia, os contratos de prestação de
serviço e as respectivas procurações que instruíram originalmente as ações judiciais deveriam
ter sido formalizados em nome da pessoa jurídica Sérgio Drummond & Advogados Associados.
Entretanto, isto não ocorreu, inclusive porque esta sequer tinha sido constituída à época do
protocolo destas ações” (fl. 426).
O art. 142 do CTN estabelece como um dos requisitos do lançamento de oficio, a
perfeita identificação do sujeito passivo como essencial, não sendo possível exigir tributo de
quem não tem relação com o fato gerador.
O processo administrativo fiscal tem como finalidade precípua permitir que a
tributação esteja de acordo com o ordenamento jurídico e a assegurar os direitos fundamentais
dos cidadãos. É regido por diversos princípios, dentre eles o da verdade material, que impõe a
perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador) praticados pelo contribuinte,
podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar
diligências para aferir os eventos ocorridos.
A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do
sujeito passivo, definidos no art. 142 do CTN, são elementos fundamentais, intrínsecos, do
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10348.729786/2021-14

lançamento, sem cuja delimitação precisa não se pode admitir a existência da obrigação
tributária em concreto.
No procedimento de verificar o cumprimento das obrigações tributárias, conforme
prerrogativas e competências estabelecidas em lei, não está a fiscalização refém da forma
jurídica adotada pelo particular, nem daquilo que consta em documentos, acordos e instrumentos
de controle. Mais que um ônus, é dever do Fisco, em face da legalidade, tipicidade e
indisponibilidade do interesse público, investigar e verificar a ocorrência do fato jurídico
tributário segundo sucede-se no mundo fático.
Havendo divergência, deve prevalecer a realidade dos fatos em detrimento da
formalidade dos atos, cabendo à autoridade fiscal demonstrar, através de instrumentos
probatórios, a ocorrência dos fatos jurídicos que servem de suporte à exigência fiscal.
Nos termos do parágrafo único do art. 37 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB),
“as atividades profissionais privativas dos advogados são exercidas individualmente, ainda
que revertam à sociedade os honorários respectivos”.
Nesse sentido é o que dispõe o art. 85, § 15, do CPC de 2015.
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...) § 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam
seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio,
aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.
Portanto, no âmbito da advocacia, os honorários podem ser recebidos e
tributados pela sociedade de advogados, da qual o recorrente é sócio, sem que exista na lei
qualquer comando normativo impondo que a sociedade de advogados já esteja constituída
antes do início das ações judiciais, nem que os contratos de prestação de serviço e as
respectivas procurações sejam formalizados em nome da pessoa jurídica.
A tributação dos rendimentos das sociedades de advogados é feita como qualquer
pessoa jurídica, recolhendo imposto de renda. Recolhidos os tributos e deduzidos os custos e
despesas necessários à consecução dos objetivos sociais, a sociedade remunera seus sócios
através dos dividendos (isentos por força do art. 10 da Lei n° 9.249/1995).
O art. 129 da Lei n ̊ 11.196/2005 estabelece uma exceção à regra da tributação na
pessoa física dos rendimentos recebidos na prestação de serviços de caráter personalíssimo,
autorizando a sujeição tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas nas hipóteses
prestação de serviços intelectuais, de natureza científica, artística ou cultural.
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no
art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Após o advento do art. 129 da Lei no 11.196/2005, a prestação de serviços
intelectuais por sociedade, mesmo que contratado um serviço individual, com designação de
obrigações de caráter personalíssimo a um determinado sócio, submete-se à tributação aplicável
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10348.729786/2021-14

às pessoas jurídicas. De fato, a norma não cria nova forma de tributação, tampouco busca atribuir
condição de contribuinte à pessoa diversa daquela determinada pelo CTN. Simplesmente, veio
dirimir dúvidas quanto à tributação dos rendimentos recebidos pela prestação de serviços
intelectuais quando prestados pelas sociedades ou em nome destas, mesmo que em caráter
personalíssimo.
Entende-se por atividade personalíssima aquela que é intuito personae, ou seja,
cuja realização deve ser feita pela própria pessoa física contratada. Em outras palavras,
personalíssimo é aquele ato ou serviço que depende essencialmente do indivíduo a que se refere
para ser realizado. A atividade advocatícia é inegavelmente personalíssima e, a par disso, é
permitido que o advogado requeira que o pagamento dos honorários que lhe caibam sejam
efetuados em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio (NEVES, 2019,
p. 291).
Nestes casos, deve a tributação recair sobre a pessoa jurídica.
Ademais, o provimento deste recurso voluntário e o cancelamento do auto de
infração não importa em impossibilidade de autoridade fiscal, dentro dos prazos legalmente
previstos no ordenamento jurídico, buscar os direitos que porventura entenda existentes em face
da pessoa jurídica.
Do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para cancelar o
lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira
Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, redator designado.
Contrariamente ao entendimento da i. Relatora, com todas as vênias que possam
me conceder os nobres julgadores que votaram por dar provimento ao recurso interposto, na
hipótese vertente, vislumbro conclusão diversa.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Em vista disso, à luz do art. 142 do
mesmo Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10348.729786/2021-14

responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve cerceamento de defesa. Portanto,
entendo que a notificação de lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, a nosso ver, as
informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a IV, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos à declaração de
ajuste anual atinente ao ano-calendário de 2018 (DIRPF 2019). Logo, compulsando os preceitos
legais juntamente com os supostos esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a
Autoridade Fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser diferente, conforme preceitua o
já transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls. 385 e seguintes).
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, quem muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos:
Da Preliminar de Nulidade
Em sede de preliminar de nulidade, o Impugnante afirma que não percebeu renda de
natureza apontada no lançamento. Segundo ele, preterindo o direito de defesa, a
fiscalização teria simplesmente encerrado os trabalhos de averiguação, efetuando o
lançamento com base em meras suposições e não aceitando o seu requerimento de
dilação de prazo para apresentar novos documentos. Ele defende que caberia à
autoridade fiscal o intimar novamente, circunscrevendo a discussão e apontando a
motivação, para que apresentasse novos esclarecimentos.
Inicialmente, há de se esclarecer que a condução das investigações por parte da
autoridade fiscal é de exclusiva competência desta. Antônio da Silva Cabral (Processo
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10348.729786/2021-14

Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva – São Paulo, 1993) diferencia, com propriedade, dois
momentos dentro do procedimento fiscal, o oficioso e o contencioso:
“O procedimento fiscal pode ser encarado sob duplo ângulo: como procedimento
oficioso e como procedimento contencioso.
O procedimento oficioso é específico da Administração. Uma vez ocorrido o fato
gerador, a autoridade lançadora procede ao lançamento de ofício, isto é, procede
oficiosamente. (...).
O procedimento contencioso se inicia mediante a impugnação do sujeito passivo.
Enquanto a fase oficiosa é de iniciativa da autoridade administrativa, o
contencioso é de iniciativa do contribuinte.” (p. 194).
O Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, diploma com força de lei que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, estabelece em seu art. 14 que "a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento".
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a
efeito, de ofício, pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da Autoridade Tributária, e
não uma atividade compartilhada com o sujeito passivo (art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).
Na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo
liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. O
princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo administrativo
(fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
O lançamento pode até ser realizado sem a necessidade de intimação prévia ao
contribuinte para este prestar informações adicionais, se a fiscalização dispuser de todos
os dados necessários ao lançamento. Assim dispõe a Súmula CARF (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais) n.o 46, que possui efeitos vinculantes para a
autoridade administrativa conforme Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018:
“O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.”
A impugnação de um lançamento durante o processo administrativo fiscal é o momento
que o contribuinte pode exercer o seu direito constitucional do contraditório e ampla
defesa, pois todos os atos anteriores ao lançamento praticados pela fiscalização possuem
uma natureza inquisitória.
O Impugnante aponta que a motivação é um dever do agente público, conforme art. 50
da Lei no 9.784, de 1999. Entretanto, o lançamento seguiu esta determinação legal ao
motivar de forma clara as duas infrações (fls. 392/393):

A impugnação afirma que não é de responsabilidade do Impugnante "escolher" que tipo
de rendimentos teria supostamente omitido, uma vez que o título da infração comporta
vários rendimentos: "oriundos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício
ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão". Entretanto, a alegação defensiva não se
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10348.729786/2021-14

sustenta, uma vez que o Interessado demonstrou ter a compreensão de que o lançamento
envolve rendimentos decorrentes de sua atuação como advogado na Justiça Federal. A
impugnação não só cita a sua atuação como advogado, bem como anexa aos autos peças
processuais das duas ações que geraram os rendimentos lançados como omitidos (da
fonte pagadora Banco do Brasil nas fls. 35/89 e da fonte pagadora Caixa Econômica
Federal nas fls. 128/168).
A infração lançada é de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício,
descrição na qual se encaixam os valores recebidos em decorrência do exercício da
profissão de advogado (art. 45, inciso I do RIR/1999). Conforme ocorre regularmente
nos casos de alvarás e precatórios da Justiça Federal, as fontes pagadoras Banco do
Brasil e Caixa Econômica Federal são os agentes financeiros responsáveis pelos
pagamentos dos recursos depositados pela parte perdedora da ação ou dos recursos
oriundos das pessoas jurídicas públicas.
Ainda em sede de preliminar de nulidade, o Impugnante afirma que não poderia fazer
prova negativa de seu direito, já que não teria recebido qualquer rendimento descrito no
lançamento, sendo, segundo seu entender, suficiente a simples afirmação neste sentido.
Entretanto, a presente lide administrativa não é o caso de prova negativa, pois os
rendimentos lançados são todos decorrentes de processos em que o Interessado atuou
como patrono na Justiça Federal. Assim, como advogado de uma das partes, o
Interessado tem acesso ao inteiro teor destes processos, tendo ampla capacidade de
apresentar documentos, extraídos dos respectivos autos judiciais, que comprovem a sua
alegação principal de que os rendimentos lançados seriam de titularidade de seus
clientes ou de pessoa jurídica da qual é sócio.
A peça fiscal foi lavrada por servidor competente nos termos definidos no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, descreveu em detalhes a infração apurada, apontando os
devidos enquadramentos legais, e atendeu a todos os demais requisitos formais
necessários a sua validade.
O Interessado foi devidamente cientificado do lançamento por via postal e apresentou
sua impugnação dentro do prazo que a legislação lhe assegura. Dessa forma, exerceu
plenamente seu direito de defesa e do contraditório, nos termos da impugnação de fls.
162/169, restando, também, devidamente atendido o princípio do devido processo legal.
Não se configurou, portanto, qualquer vício procedimental capaz de invalidar o
lançamento, tampouco ofensa a princípios constitucionais como o do contraditório, da
ampla defesa ou mesmo ao da legalidade.
(Destaques no original)
Como se vê, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa na “Notificação de Lançamento”, em consonância,
portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade
(processo digital, fls. 388 a 395).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10348.729786/2021-14

Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição
ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que a notificação de lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto. Devido a isso, já que o caso em exame não se enquadra
nas transcritas hipóteses de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer
vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão
preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10348.729786/2021-14

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no
voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Da Omissão de Rendimentos
O RIR/1999, norma então vigente à época do fato gerador, assim define como
tributáveis os rendimentos provenientes de honorários advocatícios:
"Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como
(Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;" (grifou-se)
A autoridade lançadora informa que os lançamentos foram realizados com base nas
Dirfs de fls. 401/402 (fonte pagadora Banco do Brasil) e 403/418 (fonte pagadora Caixa
Econômica Federal).
O Interessado aponta em sua impugnação que é advogado e que receberia rendimentos
decorrentes do exercício de sua profissão através da pessoa jurídica de que é sócio
(Sérgio Pinheiro Drummond & Advogados Associados). Para comprovar esta alegação
específica, ele se resume a apresentar notas fiscais emitidas em nome das partes dos
seguintes processos judiciais:
I)
no 0009700-17.1989.4.02.5101, proposto em face do Instituto Nacional
do Seguro Social, referente aos rendimentos da fonte pagadora Banco do Brasil =
notas fiscais de fls. 103/108, emitidas por Sérgio Drummond & Advogados
Associados, e de fls. 110/115, emitidas por Costa, Ramos e Ribas de Mello
Advogados; e
II)
no 0053965-02.1992.4.02.5101, proposto em face de União Federal
(Ministério da Marinha), referente aos rendimentos da fonte pagadora Caixa
Econômica Federal = notas fiscais de fls. 90/95, emitidas por Sérgio Drummond
& Advogados Associados, e de fls. 97/102, emitidas por Costa, Ramos e Ribas
de Mello Advogados.
A impugnação não esclarece porque foram anexados documentos da pessoa jurídica
Costa, Ramos e Ribas de Mello Advogados.
Conforme será analisado a seguir, os honorários advocatícios objetos do lançamento ora
em julgamento devem ser considerados integralmente como de titularidade do
Interessado, na qualidade de pessoa física.
O art. 121 do CTN define o sujeito passivo da obrigação principal como a pessoa
obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. O art. 121, parágrafo único,
inciso I, diz que o sujeito passivo é o contribuinte quando tenha relação pessoal e direta
com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10348.729786/2021-14

"Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;"
A constituição de sociedades civis de prestação de serviços de advocacia está prevista
em lei. Assim determina o art. 15, § 3o da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994:
“Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade civil de prestação de
serviço de advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral.
(...)
§ 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e
indicar a sociedade de que façam parte.”
Para que a sujeição passiva tributária recaia sobre a pessoa jurídica da sociedade
advocatícia, portanto, deveriam ser cumpridos os seguintes requisitos formais:
I)
existência de contrato entre o autor da ação judicial e a sociedade de
advogados;
II)
procuração inserta nos autos do processo, feita individualmente ao
advogado, e nela constar a sociedade a que pertence o advogado;
III)
caso o contrato de prestação de serviço advocatício tenha sido feito com
pessoa física (advogado), é necessário que haja nos autos o substabelecimento
desta para a sociedade de advogados.
De acordo com os documentos juntados aos autos (fls. 35/89 e 128/368), as duas ações
judiciais identificadas, que geraram os honorários advocatícios lançados, apresentam
um protocolo de ano anterior a 2008: 1989 e 1992, respectivamente.
A pessoa jurídica Sérgio Drummond & Advogados Associados foi formalmente
constituída em 30/04/2008, conforme cadastro no CNPJ:

Conclui-se que as ações no 0009700-17.1989.4.02.5101 e 0053965-02.1992.4.02.5101
tiveram o Interessado, na qualidade de pessoa física, como patrono das partes autoras,
uma vez que a pessoa jurídica Sérgio Drummond & Advogados Associados sequer
estava constituída no momento das respectivas proposituras (vide assinatura do
Interessado na petição inicial fls. 62/69). A decorrência lógica da conclusão acima é que
o Interessado foi contratado pelas partes na qualidade de pessoa física.
O Interessado não fez prova de que a pessoa jurídica Sérgio Drummond & Advogados
Associados tenha sido a contratada pelas partes das duas ações. Não consta dos
presentes autos um contrato entre os autores das ações judiciais e a sociedade de
advogados, uma procuração feita individualmente ao advogado constando a sociedade a
que este pertence ou um substabelecimento da pessoa física para a sociedade de
advogados.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10348.729786/2021-14

Para que a sujeição passiva tributária pudesse recair sobre a pessoa jurídica da
sociedade advocatícia, os contratos de prestação de serviço e as respectivas procurações
que instruíram originalmente as ações judiciais deveriam ter sido formalizados em nome
da pessoa jurídica Sérgio Drummond & Advogados Associados. Entretanto, isto não
ocorreu, inclusive porque esta sequer tinha sido constituída à época do protocolo destas
ações.
O Impugnante afirma também que não teria recebido qualquer rendimento descrito no
lançamento. Segundo ele, não era beneficiário dos valores lançados, haja vista que
apenas os recebia na qualidade de mero depositário, sendo o Banco do Brasil e a Caixa
Econômica Federal meros repassadores de recursos de terceiros. Trata-se de uma
questão de prova, cujo ônus é do próprio contribuinte. Conforme afirmado
anteriormente neste voto, como advogado de uma das partes, o Interessado tem acesso
ao inteiro teor dos processos, tendo ampla capacidade de apresentar documentos,
extraídos dos respectivos autos judiciais, que comprovem sua alegação de que os
rendimentos lançados seriam de titularidade de seus clientes.
Deve ser ressaltado que todos "Relatórios de Conferência" do processo no 0009700-
17.1989.4.02.5101 e todas "Requisições de Pagamentos" do processo no 0053965-
02.1992.4.02.5101 distinguem os beneficiários dos valores pagos entre as partes das
ações e o Interessado na qualidade de advogado:
I)
estão em nome das partes autoras os "Relatórios de Conferência" de fls.
35, 36, 37, 39, 40 e 42 e as "Requisições de Pagamentos" de fls. 290, 292, 294,
297, 299 e 301.
II)
estão em nome do Interessado, na qualidade de pessoa física, os
"Relatórios de Conferência" de fls. 38, 41 e 43 e as "Requisições de Pagamentos"
de fls. 289, 291, 293, 295, 296, 298, 300, 302 e 303.
Em relação à fonte pagadora Banco do Brasil, os rendimentos lançados constam em
nome do Interessado nos "Relatórios de Conferência" da forma que segue:
Rendimentos Fonte Pagadora Banco do Brasil
Rendimento
Dirf fl.
Relatórios fls.
R$ 261.632,22
401
38, 41 e 43
Quanto à fonte pagadora Caixa Econômica Federal, os rendimentos lançados constam
em nome do Interessado nas "Requisições de Pagamentos" da forma que segue:
Rendimentos Fonte Pagadora Caixa Econômica Federal
Rendimento
Dirf fl. (Número Processo)
Requisição 01/2018
fl. (no)
Comprovante
05/2018 fl.
R$ 2.783,16
403 (No 2018011141)
298 (No 2018011141)
362
R$ 10.292,42
405 (No 2018011142)
291 (No 2018011142)
362
R$ 17.653,44
407 (No 2018011143)
296 (No 2018011143)
364
R$ 3.755,16
409 (No 2018011144)
300 (No 2018011144)
364
R$ 4.022,26
411 (No 2018011145)
293 (No 2018011145)
363
R$ 4.427,99
413 (No 2018011146)
302 (No 2018011146)
363
R$ 5.483,14
415 (No 2018011147)
303 (No 2018011147)
363
R$ 6.875,05
417 (No 2018011148)
289 (No 2018011148)
362
R$ 55.292,62
Total
Ressalte-se que os "Relatórios de Conferência" (fls. 38, 41 e 43), as "Requisições de
Pagamentos" (fls. 289, 291, 293, 295, 296, 298, 300, 302 e 303) e os Comprovantes de
Retenção (fls. 362/364) estão todos em nome do Interessado, na qualidade de pessoa
física.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10348.729786/2021-14

Os documentos acima listados deixam evidente que a Justiça Federal separou os
pagamentos devidos às partes autoras dos valores referentes aos honorários advocatícios
em benefício do Interessado. Os honorários (contratuais ou de sucumbência) foram
pagos por meio de precatórios judiciais, sendo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica
Federal os agentes financeiros responsáveis pelos repasses dos valores. Assim, é
incabível o argumento do Impugnante de que teria recebido os valores lançados na
qualidade de mero depositário.
Conclui-se, por fim, que o Interessado, pessoa física, é o contribuinte desta obrigação
tributária principal, por ter relação pessoal e direta com a situação que constituiu os
respectivos fatos geradores (art. 121, parágrafo único, inciso I do CTN). Conclui-se,
ainda, que os rendimentos lançados, constantes nas Dirfs de fls. 401/402 e 403/418, são
referentes a honorários advocatícios recebidos pelo Interessado por sua atuação na
Justiça Federal.
Quanto à alegação de que não recebia renda exercendo advocacia autônoma ou como
funcionário do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, nunca tendo prestado
serviços de qualquer natureza para eles, conforme ocorre regularmente nos casos de
alvarás e precatórios judiciais, as fontes pagadoras Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal são os agentes financeiros responsáveis pelos pagamentos dos recursos
depositados pela parte perdedora da ação ou dos recursos oriundos das pessoas jurídicas
públicas. Neste papel, estas instituições bancárias figuram como fonte pagadora dos
rendimentos recebidos em decorrência de decisão da Justiça Federal, sendo obrigadas
pelo ordenamento legal a prestar informações nesta qualidade para a Administração
Tributária.
O Impugnante defende que não haveria qualquer presunção que milite em favor da
autoridade lançadora que autorize a inversão do ônus da prova, não sendo possível
concluir que tenha se apropriado de valores desta monta. Entretanto, o presente
lançamento não se trata de uma hipótese de presunção legal de omissão de rendimentos,
mas sim de uma omissão direta, uma vez que os valores recebidos foram qualificados
como rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (honorários advocatícios). Da
mesma forma, o lançamento em momento algum conclui que o Interessado tenha se
apropriado indevidamente dos valores lançados, uma vez que os rendimentos foram
considerados pela autoridade fiscal como de sua própria titularidade.
Há a alegação defensiva de que os arts. 844 e 845 do RIR/1999 outorgariam contornos
rígidos à desconsideração das informações prestadas pelo contribuinte a título de
"esclarecimentos necessários". Ressalte-se, mais uma vez, que, ao contrário do
defendido na impugnação, o presente lançamento não trata de uma hipótese de omissão
de rendimentos por presunção legal.
Por fim, a impugnação afirma que o lançamento não atribui qualquer conduta desidiosa
para com a fiscalização. Esta afirmação procede, mas não apresenta repercussão alguma
no crédito tributário lançado, uma vez que a penalidade de ofício não foi agravada ou
qualificada neste sentido.
Com base no acima exposto, deve ser mantida integralmente a infração de omissão de
rendimentos do trabalho no valor de R$ 162.873,96, com a compensação do IRRF de
R$ 1.658,76 sobre os rendimentos omitidos (art. 45, inciso I do RIR/1999).
Da Compensação Indevida de IRRF
A autoridade lançadora apurou a infração de compensação indevida de IRRF, com glosa
no valor de R$ 33.645,67, referente à fonte pagadora Banco do Brasil, sendo alterado o
valor declarado de R$ 41.494,63 para R$ 7.848,96, por falta de comprovação.
A compensação do IRRF assim é disciplinada pela Lei no 7.450, de 23 de dezembro de
1985:
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10348.729786/2021-14

“Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
Apesar de expressamente contestar a infração em sua impugnação, o Impugnante não
apresenta documentos que comprovem o valor declarado de R$ 41.494,63 a título de
IRRF. A fonte acatada de R$ 7.848,96 é referente ao processo no 0009700-
17.1989.4.02.5101 (fls. 35/89) e foi comprovada exclusivamente pela Dirf de fls.
401/402.
Desta forma, por falta de comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos ou de qualquer outro documento que comprovasse a efetiva
retenção do Imposto de Renda, deve ser mantido o lançamento de compensação de
IRRF no valor de R$ 33.645,87 (art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985).
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 454
DF CARF MF
Original